Tribunal: TJDFT
Processo: 0718066-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718066-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0717229-93.2019.8.07.0001 apresentado pelo agravante contra MARIA DO SOCORRO SALES, decisão nos seguintes termos: “Em razão da comunicação acerca da modificação do valor do crédito penhorado, retifique-se o valor da penhora no rosto dos presentes autos para R$ 4.508,87 (ID.190684873). Tendo em vista que a penhora de rendimentos da executada foi efetivada, a secretaria do juízo deverá juntar o extrato da conta judicial vinculada à presente demanda. Em seguida, em razão da penhora, remetam-se, até o limite do crédito penhorado (R$ 4.508,87), os valores à 9a Vara Cível de Brasília, tendo em vista que não houve nenhuma comunicação daquele juízo acerca da desconstituição da penhora. Se a parte ora exequente entende que a penhora no rosto dos autos não deva subsistir, deverá apresentar as suas razões ao juízo que determinou o ato constritivo. Retire-se o sigilo das petições e documentos de IDs. 192004437 e 192004442 ante a ausência de motivos legais que justifiquem a restrição inserida pelo exequente. Advirto ao exequente que a inclusão de sigilo em peças processuais é restrita às hipóteses legalmente previstas, não podendo ser realizada de forma indiscriminada pelo peticionante.” – ID 192118207 dos autos n. 0717229-93.2019.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega que “consoante a penhora no rosto dos autos determinada nos autos originários (IDS 74333372 e seguintes, os autos originários), por determinação do Juízo da 9a. Vara Cível de Brasília nos autos do Processo No. 0738188- 85.2019.8.07.0001, e que por conta da decisão proferida em sede de Exceção de Pré-Executividade, que fixara o valor do débito naqueles autos em R$ 4.508,87, conforme consta da decisão do ID No. 187184102, também daqueles autos – juntada através do ID 192007514 dos autos originários), e diante da garantia de pagamento de tal valor com parte dos créditos havidos em favor do agravante, nos autos do Processo No. 0704780- 69.2020.8.07.0001, da 2a. Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília DF, e diante de tais fatos, o exequente/agravante requerera a liberação dos valores havidos em seu favor nos autos originários, visto que desincumbira-se do ônus que lhe é debitado por força das disposições do artigo 805, Parágrafo único do CPC, indicando claramente outros meios mais eficazes e menos onerosos, para solução da dívida havida naqueles autos, e que lhe oneram excessivamente, considerando que o valor em execução, será pago com os valores oriundos daquele outro feito, e sendo assim extremamente onerosa para o recorrente, a manutenção da penhora realizada no feito originário, considerando a garantia e determinação de transferência dos valores penhorados naquele feito, da integralidade do débito em execução, e assim a constrição realizada nos autos originários, viola o princípio da preservação do patrimônio do devedor contra atos executivos desnecessários, em clara negativa de vigência aos termos do citado dispositivo legal, e razão para o pleito de concessão de EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, a decisão vergastada, e em seu julgamento o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que sejam liberados em favor do recorrente os valores que encontram-se à disposição do Juízo de piso em favor do recorrente, conforme consta da certidão do ID 194543076 e seguintes dos autos originários” (ID 58702467, p.16). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “o “periculum in mora” está presente, uma vez que, como é cediço, é vedada a prática de qualquer ato que implique em enriquecimento sem causa, por quaisquer das partes, nos termos do artigo 884 do Código Civil, e ainda, é cediço, que de acordo com o princípio da menor onerosidade, estampado no artigo 805 do Código de Processo Civil, que determina que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o Juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso para o executado, de modo a equacionar, a um só tempo, o princípio da efetividade da tutela jurisdicional em benefício do credor e a preservação do patrimônio do devedor contra atos executivos desnecessários, o que fora violado pela decisão monocrática ( ) também o “fumus boni iuris”, encontra-se presente no caso em tela, ante a negativa de vigência aos termos do artigo 805 do CPC, visto que uma vez que é cediço, que de acordo com o princípio da menor onerosidade, estampado no referido dispositivo legal, pois quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o Juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso para o executado, notadamente, quando o devedor indica o meio menos oneroso para quitação dos débitos reclamados, como ocorrido na espécie. De modo a equacionar, a um só tempo, o princípio da efetividade da tutela jurisdicional em benefício do credor e a preservação do patrimônio do devedor contra atos executivos desnecessários, mandamentos que estão sendo violados, uma vez que devida a liberação dos valores que encontram-se sob a tutela do Juízo de piso nos autos em que proferida a decisão hostilizada, visto que esses tem caráter alimentar, e impedindo o bis in idem da garantia de pagamento já realizada em outros autos (Processo No. 0704780-69.2020.8.07.0001, da 2a. Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília DF), e assim necessária a concessão de EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, a decisão vergastada, e em seu julgamento o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que sejam liberados em favor do recorrente os valores que encontram-se à disposição do Juízo de piso em favor do recorrente, conforme consta do consta da certidão do ID 194543076 e seguintes, dos autos originários.” (ID 58702467, p.p.16/17 e 19). Por fim, requer: “A) Concessão por essa Colenda Turma, do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, com antecipação da tutela recursal, ao recurso ora intentado, na forma preconizada no artigo 522 do CPC/73, e também na forma como é autorizado pelo inciso II do artigo 527 do CPC/73, e art. 1019, I, e artigo 300 e seguintes do NCPC, para reconhecer que uma vez que a decisão proferida pelo Douto Juízo de piso, viola a norma inserta no artigo 805 do CPC, uma vez que a penhora no rosto dos autos que ainda incide nos autos originários, já tem integral garantia de pagamento a ser realizada com créditos que detém o agravante nos autos do Processo No. 0704780- 69.2020.8.07.0001, da 2a. Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília DF, e razão pelo qual o direito do recorrente está sendo violado, uma vez que é cediço, que de acordo com o princípio da menor onerosidade, estampado no referido dispositivo legal, estabelece que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, e quando o devedor indicar qual o meio menos oneroso para satisfação da dívida, como ocorrido na espécie, o Juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso para o executado, de modo a equacionar, a um só tempo, o princípio da efetividade da tutela jurisdicional em benefício do credor e a preservação do patrimônio do devedor contra atos executivos desnecessários, mandamentos que estão sendo violados pela decisão hostilizada, uma vez que devido o atendimento ao pleito do agravante de liberação dos valores que encontram-se sob a tutela do Juízo de piso nos autos originários, em seu favor, visto que tais valores tem caráter alimentar, e impedem o bis in idem da garantia de pagamento já realizada em outros autos, e assim requer-se a concessão de EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, a decisão vergastada, e no julgamento do recurso impõe-se o seu conhecimento e provimento, para determinar que sejam liberados em favor do recorrente os valores que encontram-se à disposição do Juízo de piso em favor do recorrente, conforme consta da certidão do ID 194543076 e seguintes dos autos originários, como forma de fazer prevalecer a Justiça e o Direito de forma equânime e ponderada. b) Requer-se, que, no julgamento do recurso, seja conhecido e dado provimento integralmente, ao presente apelo, para os fins e efeitos apontados, nestas razões de recorrer” (ID 58702467, p.20). Preparo regular (ID 58702478). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença no 0717229-93.2019.8.07.0001 iniciado em 25/06/2019 por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS contra MARIA DO SOCORRO SALES em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília (ID 38010383 – origem). Em 01/10/2020, foi enviado ofício pela 9a Vara Cível de Brasília, solicitando a penhora no rosto dos autos de origem (processo no 0717229-93.2019.8.07.0001) para satisfação do débito no valor de R$ 19.917,02 oriundo do cumprimento de sentença no 0738188-85.2019.8.07.0001 iniciado por FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF - PRODEF contra CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS em trâmite perante a 9a Vara Cível de Brasília (ID 73600345 – origem): “Analisando os autos do processos processos 0704780-69.2020.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e 0717229-93.2019.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, verifico que os créditos ali executados possuem caráter alimentar. Em razão disso, defiro a penhora no rosto dos autos dos processos 0704780-69.2020.8.07.0001 e 0717229-93.2019.8.07.0001, limitado a 30% de eventual crédito pertencente a CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS - CPF: 286.890.621-49. Intimo a parte devedora via DJE, eis que está advogando em causa própria. Atribuo força de ofício à presente decisão.” (ID 73600346 – origem); grifei. Em 09/10/2020, realizado o registro da penhora no rosto dos autos de origem sobre eventuais créditos que pertençam ao exequente, ora agravante, CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS (ID 74333372 – origem). Em 20/03/2024, enviado ofício pela 9a Vara Cível de Brasília, solicitando a retificação do valor da penhora no rosto dos autos no 0717229-93.2019.8.07.0001 para R$ 4.508,87 (ID 190684872 – origem). Pela decisão agravada, remetidos os valores penhorados nos autos de origem à 9a Vara Cível de Brasília até o limite de R$ 4.508,87 (ID 192118207 – origem). Muito bem. Como bem definido pelo juízo a quo, não há nos autos comunicação de cancelamento da penhora pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. De se ressaltar que a competência para analisar o pedido de levantamento da penhora é do juízo que a determinou (juízo da 9a Vara Cível de Brasília), e não do destinatário (juízo da 10a Vara Cível de Brasília). Portanto, o agravante deve discutir o levantamento da penhora perante a 9a Vara Cível, nos autos do cumprimento de sentença no 0738188-85.2019.8.07.0001 iniciado por FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF - PRODEF contra o ora agravante, e não nos autos de origem. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuidando-se de Penhora no Rosto dos Autos, a competência para examinar as questões inerentes à medida constritiva é do Juízo que a determina, não contando o Juízo destinatário com poder de ingerência sobre o ato. 2. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF 07503135420208070000 DF 0750313-54.2020.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 11/03/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RESERVA DE QUINHÃO EM FAVOR DE SUPOSTA HERDEIRA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESAS DO DE CUJUS. HOMOLOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA PELO JUÍZO SUCESSÓRIO. QUESTÕES PRECLUSAS. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXAME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A ORDEM DE CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. ( ) 3. O pedido de desconstituição de penhora no rosto dos autos deve ser formulado perante o juízo que determinou a ordem de constrição. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07521565420208070000 DF 0752156-54.2020.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 14/04/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Retire-se o sigilo das petições de IDs 58702462, 58702467, 58702469, 58702470, 58702472, 58702475 e 58702478 porque não configurada qualquer hipótese legal justificadora da manutenção do sigilo. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora